Tribunal: TJSP
Processo: 2018694-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018694-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
REINALDO LUIZ RIBEIRO, é agravado MICHEL DOUGLAS RODRIGUES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018694-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33721 e
2
Voto n. 33721
Agravo de instrumento n. 2018694-85.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Reinaldo Luis Ribeiro
Agravado: Michael Douglas Rodrigues da Silva
Agravo de instrumento. Pedido de concessão da gratuidade da
justiça. Comprovação suficiente nos autos. Benefício deferido até
prova em contrário.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se
incluem no acórdão os elementos suscitados pelo recorrente.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
requerente em razão da r. decisão de fls. 19 proferida nos autos da ação monitória de
processo n. 1038037-39.2019.8.26.0576, que indeferiu o seu pedido de concessão da
gratuidade de justiça.
Em suas razões recursais, alegou, em síntese, a sua impossibilidade
econômico-financeira de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família; e, que os documentos
juntados comprovam a sua hipossuficiência financeira para a concessão do benefício
pleiteado. Ainda, houve prequestionamento da matéria. Por fim, pleiteou o provimento do
recurso.
A fls. 7, foi deferida provisoriamente a gratuidade da justiça, até o
julgamento do presente recurso pela Colenda Câmara.
A fls. 10, foram prestadas informações.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal, é importante registrar
que o fato gerador do presente recurso é, justamente, o pleito de concessão da gratuidade
da justiça.
Portanto, seria, ao menos, incoerente, negar seguimento ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018694-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33721 e
3
agravo de instrumento ante a falta de recolhimento do preparo.
Ademais, o § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispensa
a comprovação do recolhimento do preparo.
Assim, conheço do recurso independentemente do recolhimento do
preparo.
No mérito, com o devido respeito, o presente recurso de agravo de
instrumento merece provimento.
O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil disciplina que:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Ainda, verifica-se que o §3o do mesmo artigo e Diploma Legal
dispõe que:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Pois, bem.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que o
requerente, ora agravante, propôs ação monitória e, para embasar o seu pedido de
concessão da gratuidade da justiça, juntou documentos.
A fls. 4 daqueles autos, o requerente juntou declaração de pobreza.
A fls. 5/06, juntou impressos do site da Receita Federal informando
a inexistência de dados em seu sistema referentes a IRPF 2018 e IRPF 2019.
A fls. 13/15, peticionou nos autos informando que não tem conta
corrente nem cartão de crédito.
Ainda, a fls. 16, juntou holerite referente ao mês de agosto de 2019,
no qual se verifica a sua remuneração bruta de R$2.100,00 e líquida de R$1.071,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018694-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33721 e
4
Dessa forma, os documentos que instruíram os autos principais são
suficientes para comprovar a ausência de recursos do agravante para suportar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da sua própria subsistência.
Para robustecer o presente entendimento, vale mencionar que, nos
termos das Deliberações n° 89 e 137 do Conselho Superior da Defensoria Pública, que
fixam como critério objetivo auferir renda não superior a três salários mínimos, formou-se
o entendimento adotado pelo Ilustre e Nobre Desembargador Hélio Nogueira, nos autos de
agravo de instrumento no 2255080-09.2015.8.26.0000, desta Colenda Câmara, julgado em
04.02.2016, que, em parte transcrito, deixou registrado que:
“... É de se observar que, em traço objetivo, de
definição de pessoa necessitada, a Deliberação do
Conselho Superior da Defensoria Pública da União no
85 (20.2.2014) confere a condição de necessitado para
'a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda
mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos', ...”.
Assim, restam presentes elementos suficientes para o acolhimento
da alegação feita pela parte agravante de ausência de condições de arcar com a ação
proposta sem o comprometimento do seu sustento, ao menos, até prova em contrário.
Portanto, pelas afirmações apresentadas pela parte agravante, que
gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, bem como pelos documentos
apresentados, que comprovam sua deficitária condição financeira, é de rigor, com a devida
vênia, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de
manejo de recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto do
pré-questionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018694-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33721 e
5
especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., acórdão da Corte
Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do Código
de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos
que o recorrente suscitou, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente recurso de agravo de
instrumento para concessão da gratuidade da justiça pleiteada.
Roberto Mac Cracken
Relator